Tribunal: TJES
Processo: 5014217-62.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014217-62.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RENATO DA SILVA FRANCISCO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5014217-62.2022.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: RENATO DA SILVA FRANCISCO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DA NEGATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO – INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora relata que seu nome foi indevidamente mantido em órgão de proteção ao crédito após o adimplemento de sua dívida, motivo pelo qual requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Nas razões recursais, a parte recorrente argumenta pela ausência de configuração de dano moral indenizável. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau.

PROJETO DE VOTO

Entendo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em decorrência da manutenção indevida da inscrição do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício do recorrido em decorrência da manutenção da inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito após o pagamento do débito, consoante entendimento firmado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR AUSENTE COMPROVAÇÃO DE QUE O CONSUMIDOR ADULTEROU O APARELHO RESTITUIÇÃO EM DOBRO CABÍVEL NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DANOS MORAIS ARBITRADOS RECURSO DESPROVIDO [...] 3- A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral in re ipsa, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo. Precedentes do e. TJES. 4- Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES em casos semelhantes 5- Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00034870520198080069, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 07/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

Assim sendo, a manutenção da inscrição do nome do recorrido junto aos órgãos de proteção ao crédito por 20 (vinte) dias após o pagamento do débito viola a súmula 548 do Superior Tribunal de Justiça: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.”.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Assim, tem-se que a manutenção indevida dessa inscrição perdurou por apenas cerca de vinte dias. Tal situação não torna o ato do réu lícito, nem descaracteriza o dano, mas deve influenciar na valoração do quantum reparatório, eis que é situação completamente diversa daquela em que a inscrição é indevida desde a origem.

Desse modo e tendo em vista o parâmetro das indenizações que tem sido aplicado por este juízo, afigura-se razoável e proporcional para a indenização do dano moral causado ao autor, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, bem como sopesando as circunstâncias específicas do caso, o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Isto posto, constato que a manutenção indevida da inscrição do nome da parte recorrida em cadastros de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

Sendo assim, entendo cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo atrelado a prestadora de serviços.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)